Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-17.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. DÍVIDA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES LEGAIS. NÃO OBSERVADOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor guerreando a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de compensação por danos morais em decorrência de publicação em rede social pela parte ré, revelando uma dívida praticamente quitada, restando apenas R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) a serem pagos. O argumento utilizado pelo sentenciante é que, no presente caso, considerando as provas dos autos, não foi possível identificar o devedor.
2. Irresignado, o autor interpôs recurso inominado tempestivo e ausente o preparo ante a gratuidade de justiça comprovada que ora defiro. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em suas razões recursais, alega que a cobrança da dívida por meio de publicação em rede social, com mais de 5 mil seguidores, foi vexatória, tendo sido informado da situação por meio de terceiros. Defende que a situação vivenciada lhe causou transtornos que geram o dever do recorrido em lhe indenizar moralmente, nos termos do artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal. Por fim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrido à reparação moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O direito subjetivo em questão deve ser analisado em observância à ordem constitucional, que, de um lado, garante a liberdade de expressão e, de outro, a inviolabilidade da honra, da vida privada e a proteção à imagem. Inteligência do artigo 5o, inciso X e XXVII da CF.
5. A análise do dano moral envolve a avaliação da violação aos direitos protegidos pela Constituição Federal e, no presente caso, é evidente que o autor recorrente sofreu abalo em sua honra subjetiva, considerando as circunstâncias específicas envolvidas.
6. Apesar da existência da dívida narrada, o meio apropriado a efetuar uma cobrança que não foi resolvida de maneira amigável é o Poder Judiciário, tendo o recorrido se valido de meios ilegais e vexatórios violando o artigo 5o, inciso X da Carta Constitucional.
7. Ademais, apesar do recorrido afirmar na publicação que não revelaria o nome do devedor, é possível verificar no ID 50332071 e 50332074 informações suficientes para que o recorrente fosse identificado, vez que o recorrido adiciona informações referentes à conta pessoal de Instagram do recorrente e revela o seu nome. Somado a isso, no vídeo colacionado no ID 50332070, o recorrido afirma de forma inequívoca que a intenção da publicação era ofender a honra do devedor objetivando a quitação do débito.
8. Nessa ilação, constato a utilização abusiva da liberdade de expressão, uma vez que, com base nas publicações do requerido, foi claramente possível identificar o recorrente, além da cobrança vexatória feita de maneira contrária ao ordenamento jurídico.
9. Portanto, a sentença que negou procedência ao pedido autoral deve ser reformada para reconhecer o dever de indenização por dano moral sofrido pelo autor. Passo a análise do quantum indenizatório.
10. Ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
11. In casu, o valor pleiteado pelo recorrente se revela desproporcional, razão pela qual entendo razoável e proporcional a fixação do dano moral no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).
12. Sentença mantida em relação ao pedido contraposto porquanto o autor, na petição inicial, confessa a dívida, no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).
13. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido à reparação por dano moral no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Mantida a procedência do pedido contraposto.
13. Conforme se extrai do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos somente quando o recorrente for integralmente vencido no recurso, além disso, não foram apresentadas as contrarrazões.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.